Tribunal: TJDFT
Processo: 0723943-62.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0723943-62.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HUMANIZA CUIDADOS COM A SAUDE LTDA REPRESENTANTE LEGAL: MELISSA MOREIRA MARTINELLI AGRAVADO: GABRIELLA APARECIDA BITENCOURT OLIVEIRA FONSECA, ALISSON MARCOL FONSECA SANTOS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pela ré contra decisão que, em ação de indenização por danos materiais e morais, determinou o recolhimento dos honorários periciais pela ora recorrente. O recurso veio desacompanhado da guia de pagamento do preparo recursal, razão pela qual foi fixado prazo para seu recolhimento sob pena de deserção, conforme despacho de ID. 72943214. Regularmente intimado, a agravante não se manifestou no prazo legal, conforme certidão de ID. 73436816. É o relatório. Decido. O artigo 932, inciso III, determina ao relator que não conheça de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Em complemento, dispõe o parágrafo único, do mencionado artigo, que antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para que seja sanado vício ou complementada a documentação exigível. Pois bem. Na hipótese dos autos, verifica-se que foi aberto prazo para a agravante promover o recolhimento do preparo; esta, porém, permaneceu inerte. Assim, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, não tendo o apelante sanado o vício apontado, não conheço do presente recurso em razão da deserção. Brasília/DF, 1 de julho de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator r